Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-24.2017.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002147-24.2017.8.11.0033
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo casal Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda. Ao final, condenou-os no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
Os Apelantes aduzem que o objeto da Execução é o Termo de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado com a Apelada, no qual assumiram a obrigação de pagar R$ 1.226.771,39 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), parcelados em 04 (quatro) prestações vencidas em 30/08/2017, 30/03/2018, 30/08/2018 e 30/03/2019.
Além disso, os Apelantes se obrigaram a constituir a hipoteca como garantia da operação e, como não conseguiram averbar o ônus da matrícula do imóvel dentro do prazo assinalado no Termo de Confissão de Dívida, a empresa Apelada considerou vencidas todas as prestações de forma antecipada e propôs a Ação de Execução.
Em preliminar, os Apelantes suscitaram a nulidade da sentença por falta de fundamentação e por terem sido tolhidos no direito de produzir prova testemunhal.
Alegaram que a Apelada, também, não juntou as notas fiscais e os documentos que deram origem ao Termo de Confissão de Dívida, impedindo-os de requerer a sua revisão. Disseram que a Apelada não apresentou o demonstrativo atualizado do débito, o que impossibilitou compreender como se deu a evolução do numerário exigido.
Alegam que o caso reclama a instrução com ampla dilação probatória, máxime porque, na linha de defesa, a matéria é altamente controvertida.
No mérito, sustentam que falta exigibilidade ao título porque a Cláusula 6.1, item “h”, do Termo de Confissão de Dívida dispõe que sobre a obrigação de formular e registrar a Escritura Pública de Constituição de Hipoteca à margem do imóvel indicado pelos devedores, cujo ônus seria da empresa credora (Apelada).
Na visão dos Apelantes, o título executado não era exigível na época da propositura da Execução porque a Apelada deixou de cumprir o encargo de constituir a garantia hipotecária, sendo esta condição suspensiva prevista no artigo 125 do Código Civil. Isto é, como não foi implementada a hipoteca (condição suspensiva), cujo ônus aponta ser da credora, os devedores alegam que o negócio jurídico (Termo de Confissão de Dívida) não surtiu a eficácia executiva.
Além disso, os Apelantes aduzem que os documentos e os contratos de compra e venda de insumos, que deram causa ao Termo de Confissão de Dívida, foram entabulados em moeda estrangeira, bem como não estão enquadrados no Decreto 857, de 11/11/1969, que permite contrato em moeda diversa do Real, haja vista que não versa sobre bens de importação e/ou exportação, não trata de contrato de câmbio em geral, além de os contratantes não residirem fora do Brasil.
Asseveraram que, embora não neguem a existência da dívida, a Apelada juntou intempestivamente os documentos que comprovam a sua origem, incorrendo em preclusão consumativa à luz do Verbete 286 do STJ.
Alternativamente, na hipótese de se admitir a juntada extemporânea, suscitaram excesso de execução fundado nos seguintes questionamentos: (i) cláusula prevendo pagamento em moeda estrangeira, com posterior conversão em moeda nacional sem a participação dos devedores, (ii) multa superior a 2%, em afronta ao CDC, (iii) contrato originário prevendo juros remuneratórios e moratórios, (iv) omissão do percentual de juros calculados pela credora, e (v) a previsão de vencimento antecipado em vários momentos contratuais.
Na hipótese de todos os argumentos anteriores serem rechaçados, os Apelantes pugnaram pela prorrogação do pagamento da dívida fundado na teoria da imprevisão (artigo 393, CC), ante à quebra de 80% da Safra 2015/2016 decorrente da forte estiagem que assolou o Estado de Mato Grosso. Pugnaram por novo parcelamento anual, a começar de 2020.
As contrarrazões foram apresentadas no ID
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise perfuntória dos autos, sobretudo das contrarrazões e dos documentos que as acompanham, vê-se que os Apelantes respondem à inúmeras Ações de Execuções similares a esta, nas quais apresentaram ilações e questionamentos igualmente parecidos aos que aqui exibem, de que são produtores rurais, as operações de crédito (Cédula de Crédito Bancário, Compra e Venda de Insumos etc.) são nulas porque foram firmadas em moeda estrangeira, ausência de demonstrativo atualizado do débito, existência de cláusula suspensiva (constituição e registro de hipoteca), aplicação do CDC, excesso de execução, direito ao novo parcelamento da dívida em razão de caso fortuito etc., sendo que todas, quando muito a maioria das arguições, foram rechaçadas pelos respectivos julgadores, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Além disso, o caso reclama o revolvimento fático-probatório, o que não é possível fazê-lo nesta etapa de prelibação.
Quanto ao perigo da demora, registro que este milita em favor da Apelada, a qual aguarda o recebimento do seu crédito em virtude de compra e venda de insumos agrícolas, ocorrida nos idos de 2016.
Dito isso, sem delongas, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Em tempo, considerando que estão ilegíveis os documentos digitalizados no ID 84809955, e que deram causa à origem da dívida executada, consistente em: nota fiscal no 17733, Contrato de Compra e Venda, e o Anexo I ao Contrato de Confissão de Dívida, determino que a Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro seja oficiada, a fim de que tais provas documentais de alta relevância sejam, mais uma vez, digitalizadas e incluídas na plataforma do PJE, tomando o cuidado de certificar quanto à sua clareza e nitidez de leitura.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora